Tribunal: STF
Processo: ARE 1574009
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 43 (quarenta e três) anos de reclusão, em regime fechado, por infração aos artigos 218-A, 217-A e 213, § 1º, todos do Código Penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. As questões em discussão consistem em aferir se (i) as provas produzidas são suficientes a demonstrar a ocorrência dos crimes; (ii) é viável a desclassificação para o crime previsto no art. 215-A, do Código Penal, ou para a contravenção penal prevista no art. 65, da Lei n. 3.688/1941; (iii) incide a majorante prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, e, de forma subsidiária, se é viável, em substituição, a aplicação do aumento de pena previsto no art. 240, § 2º, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente; (iv) deve ser reconhecido o instituto da continuidade delitiva, ou se é possível a redução da fração aplicada para aumento da pena.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Suficiência das provas produzidas para comprovar os fatos descritos na denúncia, uma vez que os depoimentos da vítima e das informantes foram prestados de forma harmônica e coerente, inexistindo indícios de falsa acusação, porquanto não havia qualquer desavença prévia entre o acusado e os depoentes.



    4. A tese de criação de falsas memórias aventada pela defesa não deve prevalecer, porquanto não há nenhum motivo relevante para que a ofendida imaginasse ou criasse os fatos. Trata-se, na realidade, de argumento apresentado com intuito de eximir o réu da responsabilidade penal, sem evidências mínimas da sua ocorrência.



    5. A negativa de autoria encontra-se isolada nos autos, dissociada de todo o conjunto probatório. As testemunhas arroladas pela defesa são meramente abonatórias, já que não possuíam contato simultâneo com a vítima e o réu, à exceção da companheira deste, cujo depoimento deve ser visto com ressalvas, diante da nítida tentativa de eximi-lo da responsabilidade penal.



    6. Os atos praticados pelo réu atingiram a liberdade sexual da vítima e revelaram o desejo da satisfação da lascívia, na medida em que ocorreram toques na vagina (por dentro das vestes), nos seios, além de obrigá-la a tocar no seu pênis, razão pela qual inviável a desclassificação para o crime previsto no art. 215-A, do Código Penal, ou para a contravenção penal prevista no art. 65, da Lei 3.688/1941.



    7. Na hipótese, há nítida relação de parentesco por afinidade entre a vítima e o acusado, na medida em que este é companheiro da tia da menor, incidindo a causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal.



    8. A pena deve ser aumentada em (dois terços) em razão da continuidade delitiva, porquanto o lapso temporal indicado e o fato de se encontrarem com frequência, já que a vítima pernoitava corriqueiramente na residência do acusado aos finais de semana, somados aos episódios e condutas narrados por esta, permitem concluir que a prática delitiva se repetiu ao menos em sete oportunidades.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente